Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704570-60.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, SERVILHO CESAR SOBRINHO APELADO: SERVILHO CESAR SOBRINHO, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Os patronos da parte apelante, SERVILHO CESAR SOBRINHO, informam a renúncia do mandato conforme ID 38034204. Assim, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o apelante, SERVILHO CESAR SOBRINHO, para regularizar a representação processual no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do artigo 76, §2o, I do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 11:02:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador